Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706986-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: REGINA MARA KOWALCZUK D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso quanto aos argumentos de preclusão pro judicato e reformatio in pejus, bem como sobre os índices de correção monetária e a forma de cálculo, por ocorrência de preclusão, já que as questões já foram arguidas e analisada no Agravo de Instrumento no 0742737-68.2024.8.07.0000. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2025 16:09:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador